Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a concessão imediata do abono de permanência.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Consoante orientação do STJ, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 – segundo o qual não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação – diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.
4. Na espécie, a tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento (reconhecimento do direito ao abono de permanência), sendo dotada de caráter satisfativo e irreversível – razão pela qual não pode ser concedida.
5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.
6. Recurso conhecido e desprovido.